Tribunal: TJSP
Processo: 0029526-26.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. Demonstração de ciência inequívoca do autor em torno da determinação exarada pelo juízo, para promover andamento ao feito, sob pena de extinção. Intimação pessoal efetuada. Incidência do disposto no artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. Demonstração de ciência inequívoca do autor em torno da determinação exarada pelo juízo, para promover andamento ao feito, sob pena de extinção. Intimação pessoal efetuada. Incidência do disposto no artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029526-26.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado LEANDRO DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029526-26.2011.8.26.0002
2
Apelação Cível no 0029526-26.2011.8.26.0002 – São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Leandro da Silva Pereira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44379)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou extinta, sem resolução
do mérito, ação de busca e apreensão.
Demonstração de ciência inequívoca do
autor em torno da determinação exarada
pelo juízo, para promover andamento ao
feito, sob pena de extinção. Intimação
pessoal efetuada. Incidência do disposto no
artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 222/228) interposta
por Banco do Brasil S.A. contra sentença (fls. 203 e 219) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro, Comarca de São Paulo que, nos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por ele contra Leandro da Silva Pereira (não citado),
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Inconformado, discorre
sobre a intimação do patrono e intimação pessoal para suprir qualquer
irregularidade contida nos autos. Ressalta que para extinção do processo
por abandono de causa é necessária a intimação pessoal do autor, bem
como de seu patrono para regularização. Assevera sobre a violação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029526-26.2011.8.26.0002
3
artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. Postula o
provimento do recurso.
Recurso processado independentemente de
contrarrazões do réu, não citado.
É a essência do relatório.
Sem razão o autor, pois, de acordo com o
documento de fls. 202, constata-se que ele foi devidamente intimado, na
forma pessoal, para dar andamento ao feito.
O aviso de recebimento, nesse sentido, foi
encaminhado efetivamente ao endereço do autor, em conformidade com
aquele que consta em sua qualificação na exordial (fls. 02).
Não
suficiente,
até
pelo
consagrado
entendimento da doutrina e jurisprudência, não se pode olvidar que à
pessoa jurídica, como é o caso do autor, vigora a teoria da aparência,
reputando-se válida a recepção da intimação pelo signatário Amauri
Rodrigues da Silva (fls. 202), que se encontrava nas suas dependências
e a este representava, recepcionando o aviso de recebimento sem
qualquer ressalva.
Em que pese o inconformismo, a intimação via
carta registrada deve ser considerada como válida, porquanto recebida
por pessoa autorizada, no endereço em que o autor possui a sua sede.
Vejamos: (...) A intimação da parte pode ser
feita por carta (art. 238), com as mesmas formalidades da citação
postal (art. 223 § ún.); nesse sentido: STJ-4a T., REsp 467.202-GO, rel.
Min. Aldir Passarinho Jr., j. 19.11.02, não conheceram, v.u., DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029526-26.2011.8.26.0002
4
24.2.03, p. 250; RT 784/294, RTJE 128/160, Lex-JTA 167/191 (...).
Portanto, basta que seja a parte intimada
pessoalmente para promover o regular andamento ao feito, sob pena de
extinção, na forma do artigo 485, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015.
Como se vê, não há dúvidas que a intimação se
deu pessoalmente, e de forma válida e eficaz, em que pese o autor ainda
assim não haver atendido à determinação judicial. A intimação ao
patrono, por sua vez, também foi devidamente realizada, consoante
certidão de fls. 193 e 198.
Ambas as providências, portanto, comprovam
de forma inequívoca a intimação que determinou que o autor
providenciasse o regular andamento ao feito, sob pena de extinção do
feito.
A
intimação
pessoal
ainda
visou
ao
cumprimento do estabelecido pelo artigo 485, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, e o não atendimento trouxe como consequência a
escorreita extinção do feito, devendo a autora, dessa forma, arcar com
sua própria desídia.
Anote-se que, a respeito da extinção do feito
sem prévio requerimento da parte contrária, trata-se de possibilidade
admitida pela jurisprudência, nos casos em que ainda não houve citação
do réu: Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem
julgamento do mérito, por abandono do autor, quando o réu ainda não
tenha sido citado (STJ-1a T., REsp 983.550, Min. Luiz Fux, j. 4.11.08,
DJ 27.11.08).
Importante registrar, por fim, que o feito se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029526-26.2011.8.26.0002
5
arrasta desde há mais de 9 anos, sem a efetiva citação do réu e
apreensão do veículo, e se encontra sem efetivo andamento desde
setembro de 2018, como ressaltou o Magistrado de 1o grau (fls. 203).
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator